Tribunal: TJES
Processo: 5008641-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que rejeitou a tese de prescrição do crédito tributário alegada nos "Embargos à Execução Fiscal" referentes à cobrança de ISSQN pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em execução fiscal n° 0003008-70.2011.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questão em discussão são: i) consiste em definir se o crédito tributário de ISSQN, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002, estaria prescrito quando da lavratura do Auto de Infração; ii) se decorreu a prescrição intercorrente em razão de paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos e iii) se quando do ajuizamento da execução fiscal, já havia transcorrido o prazo disposto no artigo 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, quando não há o recolhimento do tributo, é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.

4. A lavratura do Auto de Infração em 2003, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 1998, ocorreu dentro do prazo decadencial, não configurando prescrição.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.113.959/RJ, afastando a aplicação de prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.

6. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito até a decisão final, de modo que, no caso, o prazo prescricional de cinco anos não foi ultrapassado entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal em 2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo ao ISSQN, quando não há recolhimento do tributo, é de cinco anos, conforme o art. 173, I, do CTN, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede o início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que rejeitou a tese de prescrição do crédito tributário alegada nos "Embargos à Execução Fiscal" referentes à cobrança de ISSQN pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em execução fiscal n° 0003008-70.2011.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questão em discussão são: i) consiste em definir se o crédito tributário de ISSQN, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002, estaria prescrito quando da lavratura do Auto de Infração; ii) se decorreu a prescrição intercorrente em razão de paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos e iii) se quando do ajuizamento da execução fiscal, já havia transcorrido o prazo disposto no artigo 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, quando não há o recolhimento do tributo, é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.

4. A lavratura do Auto de Infração em 2003, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 1998, ocorreu dentro do prazo decadencial, não configurando prescrição.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.113.959/RJ, afastando a aplicação de prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.

6. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito até a decisão final, de modo que, no caso, o prazo prescricional de cinco anos não foi ultrapassado entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal em 2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo ao ISSQN, quando não há recolhimento do tributo, é de cinco anos, conforme o art. 173, I, do CTN, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede o início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008641-53.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que afastou a tese de prescrição do crédito tributário alegada nos “Embargos à Execução Fiscal”opostos em relação à execução fiscal registrada sob o nº 0003008-70.2011.8.08.0011 movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 8880589), o agravante argumenta, em síntese, que i) quando da lavratura do Auto de Infração nº 092/ 2003 o pretenso débito fiscal referente ao período anterior ao quinquênio legal, isto é, fevereiro de 1998 a dezembro de 1998, já se encontrava prescrito; ii) assevera que relativamente a todo o período em que o imposto objeto da controvérsia supostamente deveria ter sido recolhido, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o processo administrativo fiscal permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, em total descompasso com o disposto no artigo 1º, §1º, da Lei 9.873/99; iii) por derradeiro, afirma que a CDA que instrui a execução fiscal embargada informa que a exigibilidade do pretenso crédito fiscal esteve suspensa nos períodos 23/10/2003 a 18/03/2004 e 12/04/2004 a 25/08/2009, resta evidente que todo o pretenso crédito fiscal já se encontrava integralmente prescrito quanto da propositura da execução fiscal ora embargada.

De início convém esclarecer que o Ente Municipal Recorrido ajuizou execução fiscal tombada sob o n° 0003008-70.2011.8.08.0011, objetivando o recebimento de débito fiscal de ISSQN, relativo aos meses de fevereiro/1998 a dezembro/2002, apurado no Auto de Infração 092/2003, CDA n° 00005/2011.

O executado, ora Recorrente, opôs embargos à execução fiscal apresentando diversas teses, dentre elas, a de prescrição do crédito tributário, as quais foram rechaçadas pelo MM. Juízo a quo.

Pois bem. Adentrando à análise do caso concreto, rechaço desde logo a alegação de prescrição/ decadência do pretenso débito fiscal relativamente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 1998 quando da lavratura do Auto de Infração em 2003, haja vista que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado, conforme jurisprudência dominante do STJ, “
(...) nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que "o exercício a partir do qual o lançamento de ofício – o único cabível em face do inadimplemento – passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1º de janeiro subsequente"
(Paulsen, Leandro. "Direito Tributário". 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183). (STJ, REsp 1.421.487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

Na hipótese dos autos, de acordo com a descrição fática do Auto de Infração nº 092/2003, o contribuinte recorrente deixou de recolher o tributo devido em todos os meses do período de fevereiro a dezembro de 2002.

Nesses termos, e de acordo com o precedente acima apresentado, os créditos referentes aos meses de fevereiro a dezembro de 1998 tiveram como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, isto é, 1º de janeiro de 1999, razão pela qual, quando da lavratura do Auto de infração, em setembro de 2003, não havia decorrido o prazo decadencial.

Seguindo no exame da controvérsia, afasto de igual modo a alegação do Recorrente de que deve ser aplicado ao processo administrativo fiscal os efeitos da prescrição intercorrente, por interpretação analógica do regramento previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, a qual

estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Isto porque, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente no sentido de que não incide a referida legislação federal nos processos administrativos fiscais, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.

II ? A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

III ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV ? Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.144.225/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Por derradeiro,descabe acolher a tese de prescrição do pretenso crédito fiscal quando da propositura da execução fiscal ora embargada.

Ora, conforme é cediço, a apresentação de impugnação na seara administrativa leva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o processo administrativo, o que por sua vez impede ocorrência de decadência e prescrição, até o deslinde do feito administrativo mediante a notificação do sujeito passivo da obrigação tributária, exatamente o que ocorreu no caso em exame.

O recorrente impugnou o auto de infração em 16/10/2003 (fl.83 dos autos digitalizados) e posteriormente interpôs recurso em 12/04/2004 (fl.124 e seguintes dos autos digitalizados) que foi julgado em 21/08/2004 (fl.137), acolhendo a preliminar de nulidade da decisão administrativa e determinando-se o retorno dos autos para correção das irregularidades.

Posteriormente, foi proferida decisão em 27/12/2007 julgando procedente o Auto de Infração, do que foi intimado o Recorrente em 03/01/2008 (fl.150). Após isso, o Agravante interpôs novo recurso administrativo que teve seu provimento negado, sendo mantido o Auto de Infração (fls.173/175) em 24/03/2008, do que foi intimada a Instituição Financeira executada em 20/05/2009.

Assim, forçoso compreender que quando do ajuizamento da execução fiscal, em 28/01/2011, não havia transcorrido mais de 05 anos da constituição do crédito, não havendo que se falar, portanto, em decurso do prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN.

Desse modo, deve ser mantida irretocável a decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões